Tribunal: TRF3
Processo: 5005119-51.2022.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
124/689)

5005119-51.2022.4.03.6114

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005119-51.2022.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MANOEL LOURENCO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MANOEL LOURENCO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GRAU DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PROVA PERICIAL E ESTUDO SOCIAL REQUERIDOS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA CONFIGURADO.APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, com reconhecimento de atividade especial por enquadramento de categoria profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a sentença proferida está sujeita ao reexame obrigatório; e (ii) se houve cerceamento do direito à produção de provas que imponha a anulação do julgado, diante da rejeição do pedido por insuficiência probatória sem a devida realização de avaliação biopsicossocial (perícia médica e estudo social) pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, uma vez que o proveito econômico almejado na demanda contra a Fazenda Pública não ultrapassa o limite legal de mil salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A concessão de aposentadoria à pessoa com deficiência demanda a aferição técnica da existência e do respectivo grau da deficiência (leve, moderada ou grave) mediante avaliação médica e funcional (biopsicossocial), elemento de prova imprescindível para o deslinde da controvérsia.

5. Configura patente cerceamento de defesa o julgamento que indefere tacitamente a produção de prova pericial e social — requerida desde a exordial — sob o rigor formal da preclusão e, na sequência, julga o mérito em desfavor da parte segurada com fundamento na ausência de provas do grau de deficiência.

6. Em litígios de natureza previdenciária, norteados pelo princípio da busca da verdade material, incumbe ao julgador o poder-dever de determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas necessárias à regular instrução do processo, não se prestando o formalismo processual para obstar a avaliação técnica essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual com a realização de perícia médica e estudo social. Apelação do INSS julgada prejudicada.

Tese de julgamento: "1. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença cujo proveito econômico seja inferior a mil salários-mínimos. 2. Há cerceamento do direito à produção probatória na prolação de sentença que rejeita o pedido de aposentadoria à pessoa com deficiência por insuficiência de provas quanto ao grau da deficiência, após o juízo reputar preclusa a avaliação biopsicossocial expressamente requerida na petição inicial."

Legislação relevante citada: Lei Complementar no 142/2013; Código de Processo Civil, artigos 370 e 496, inciso I e § 3o, inciso I.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005119-51.2022.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MANOEL LOURENCO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MANOEL LOURENCO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e por Manoel Lourenço da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. A demanda originária tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência (grau moderado) ou, subsidiariamente, aposentadoria por idade à pessoa com deficiência, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 01/11/2021, mediante o prévio reconhecimento e averbação de labor exercido em condições especiais.

A sentença (ID. 282459515) reconheceu o exercício de atividade especial nos períodos de 13/10/1977 a 05/09/1978, 02/08/1985 a 09/07/1986, 22/06/1993 a 17/05/1996 e 01/06/1996 a 13/12/1996, em virtude do enquadramento por categoria profissional (cobrador de ônibus). Contudo, indeferiu a concessão dos benefícios pleiteados, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a deficiência em grau moderado ou grave, tendo em vista a preclusão da prova pericial no momento da especificação de provas, razão pela qual o juízo adotou a conclusão da perícia administrativa (deficiência em grau leve). Foi reconhecida a sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (ID. 282459517), a parte autora suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o pedido de produção de prova pericial médica e social constava expressamente da petição inicial, sendo descabido o julgamento desfavorável calcado na ausência de provas do grau de deficiência sem a realização da perícia competente. No mérito, aponta erro material no dispositivo da sentença quanto às datas do período laborado na Viação ABC, que deveria constar como 22/03/1993 a 01/05/1996. Pede a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual.

O INSS (ID. 282459516), por sua vez, recorre requerendo, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária. No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por categoria profissional (cobrador de ônibus) com base exclusivamente em anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sem a apresentação de formulários e laudos técnicos. Subsidiariamente, postula a condenação exclusiva da parte autora aos ônus da sucumbência.

A parte autora apresentou contrarrazões e defendeu o desprovimento do apelo autárquico. Sem contrarrazões do INSS.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço dos recursos de apelação interpostos, uma vez que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

Indefiro o pedido de conhecimento de remessa necessária formulado pelo INSS.

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que o julgamento do feito ocorreu sem a produção de prova pericial médica e avaliação social, provas estas expressamente requeridas na petição inicial e que se revelam imprescindíveis para a aferição do grau de sua deficiência.

O magistrado de origem procedeu ao julgamento do feito considerando a prova pericial preclusa, sob o fundamento de que a parte autora manteve-se silente quando intimada na fase de especificação de provas. Ato contínuo, a decisão concluiu que a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a deficiência em grau moderado ou grave, adotando tão somente a conclusão da avaliação administrativa da autarquia previdenciária (que indicou deficiência leve).

A concessão da aposentadoria à pessoa com deficiência, nos moldes estatuídos pela Lei Complementar no 142/2013, exige a aferição criteriosa da existência da deficiência e do seu grau (leve, moderada ou grave), circunstância que pressupõe, necessariamente, a realização de avaliação médica e funcional (biopsicossocial). Trata-se de questão eminentemente técnica e fática.

Neste contexto, o indeferimento da prova técnica sob o rigor formal da preclusão — ignorando o requerimento expresso contido na inicial —, seguido de um julgamento com desfecho desfavorável ao segurado calcado exatamente na "insuficiência de provas", configura patente cerceamento do direito à produção probatória. Em litígios de natureza previdenciária, norteados pelo princípio da busca da verdade material, incumbe ao julgador determinar as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. A prova técnica, nestes autos, é elemento formador da convicção indispensável ao escorreito deslinde da lide.

Por conseguinte, impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem, viabilizando-se a reabertura da instrução processual para a regular e necessária realização de perícia médica e estudo social.

MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO

Diante do acolhimento da alegação de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença recorrida, resta prejudicada a análise dos demais argumentos deduzidos na apelação da parte autora (referentes ao apontado erro material no dispositivo), bem como o exame da integralidade das matérias devolvidas na apelação interposta pelo INSS.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GRAU DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PROVA PERICIAL E ESTUDO SOCIAL REQUERIDOS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA CONFIGURADO.APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, com reconhecimento de atividade especial por enquadramento de categoria profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a sentença proferida está sujeita ao reexame obrigatório; e (ii) se houve cerceamento do direito à produção de provas que imponha a anulação do julgado, diante da rejeição do pedido por insuficiência probatória sem a devida realização de avaliação biopsicossocial (perícia médica e estudo social) pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, uma vez que o proveito econômico almejado na demanda contra a Fazenda Pública não ultrapassa o limite legal de mil salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A concessão de aposentadoria à pessoa com deficiência demanda a aferição técnica da existência e do respectivo grau da deficiência (leve, moderada ou grave) mediante avaliação médica e funcional (biopsicossocial), elemento de prova imprescindível para o deslinde da controvérsia.

5. Configura patente cerceamento de defesa o julgamento que indefere tacitamente a produção de prova pericial e social — requerida desde a exordial — sob o rigor formal da preclusão e, na sequência, julga o mérito em desfavor da parte segurada com fundamento na ausência de provas do grau de deficiência.

6. Em litígios de natureza previdenciária, norteados pelo princípio da busca da verdade material, incumbe ao julgador o poder-dever de determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas necessárias à regular instrução do processo, não se prestando o formalismo processual para obstar a avaliação técnica essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual com a realização de perícia médica e estudo social. Apelação do INSS julgada prejudicada.

Tese de julgamento: "1. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença cujo proveito econômico seja inferior a mil salários-mínimos. 2. Há cerceamento do direito à produção probatória na prolação de sentença que rejeita o pedido de aposentadoria à pessoa com deficiência por insuficiência de provas quanto ao grau da deficiência, após o juízo reputar preclusa a avaliação biopsicossocial expressamente requerida na petição inicial."

Legislação relevante citada: Lei Complementar no 142/2013; Código de Processo Civil, artigos 370 e 496, inciso I e § 3o, inciso I.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para reabertura da instrução processual., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão